Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-65.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão – Nítido propósito de rediscussão da matéria – Prequestionamento – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça CPC 2015, art. 1025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000138-65.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
BRUNO RICARDO DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA ROCHA DE
MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JOSE SAYEG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000138-65.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38433
EDEC.No: 1000138-65.2015.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EBTES.: BRUNO RICARDO DE MELLO E JULIANA ROCHA DE MELLO
(JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO.: JOSÉ SAYEG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão
Nítido propósito de rediscussão da matéria Prequestionamento
Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça CPC 2015, art. 1025 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno
Ricardo de Mello e Juliana Rocha de Mello, com pretensão de
prequestionamento expresso das matérias veiculadas em seu recurso (art.
422, 579 e 884 do CC).
Entretanto, a respeito do cerceamento de defesa, restou
sedimentado no v. acórdão que “a produção de prova oral não teria o condão
de infirmar a natureza do instrumento firmado entre as partes, tampouco seria
suficiente para atestar a existência de relação onerosa entre as partes.
Ademais, em relação às supostas acessões e benfeitorias, o acervo probatório
é suficiente para afastar a pretensão quanto à indenização, diante renúncia
prevista no instrumento contratual firmado entre as partes”.
E ainda, “analisando a natureza da relação firmada entre as
partes, tem-se que o instrumento encartado na inicial não deixa margem de
dúvidas da existência de comodato puro simples (págs. 14/18), sem fixação de
qualquer contrapartida/encargo, inclusive com cláusula de que os
comodatários, ora réus, renunciariam ao direito de indenização de benfeitorias
(parte final da cláusula 5a do contrato e cláusulas 2.2., 3 e 3.2 do adendo,
págs. 14/18), justificando-se, inclusive, a desnecessidade quanto à pretendida
prova pericial nesse sentido.
Ademais, a cláusula quinta no referido contrato com
possibilidade de compra do imóvel pelos comodatários se traduz em mera
preferência para venda e compra futura, não desnaturando o contrato,
tampouco se caracteriza em efetivo compromisso de compra e venda do
imóvel, ou encargo (pág. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000138-65.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
3
Aliás, o valor fixado no instrumento de R$ 85.000,00 deveria
ser pago ao final do contrato, o que, nos termos do adendo contratual seria até
o dia 21.07.2010 (pág. 17), o que não ocorreu. Sem prejuízo disso,
considerando a prorrogação da relação mantida entre as partes, denota-se que
os réus jamais manifestaram a intenção quanto à compra do imóvel; ao revés,
adotaram nitidamente contrário, mormente se analisada a contra notificação
extrajudicial apresentada (págs. 22/24), a qual revela somente a intenção em
receber a indenização das benfeitorias, algo que, conforme já visto, não
merece acolhimento diante da expressa renúncia nos termos do contrato
firmado.
É de se frisar ainda que não há qualquer indício de que a
opção de compra seria decorrência de outra relação jurídica existente entre o
pai do apelante e o apelado (prestação de serviços advocatícios). Ademais,
qualquer previsão nesse sentido dependeria de expresso e inequívoco
consentimento das partes envolvidas, até porque a tese da suposta
compensação de valores relaciona-se a honorários supostamente devidos a
pessoa que sequer compõe a lide (Dr. José de Mello)”.
Desta feita, ao contrário do que quer levar a crer os
embargantes, a natureza do contrato firmado entre as partes foi devidamente
abordada no aresto, não havendo que se falar em violação à boa-fé objetiva,
diante do inequívoco reconhecimento da obrigação dos comodatários em
restituir o imóvel objeto da lide. Em suma, as questões principais e
controvertidas foram apreciadas, havendo fundamentação adequada e
suficiente.
Sem prejuízo disso, não há necessidade de, explicitamente,
fazer menção expressa a todos os dispositivos de lei que regem a matéria,
muito menos para fins de prequestionamento.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos
lindes do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000138-65.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
4
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,
Al n° 396.899- AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ - Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretendem os embargantes é rediscutirem a
matéria, insatisfeitos que se encontram com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o
TACivSP ED no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
A leitura do acórdão indica que a questão mereceu adequado
enfrentamento, embora com conclusão diversa daquela buscada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000138-65.2015.8.26.0602/50000 -Voto no
5
embargantes. Na forma da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela
parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do
CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por fim, ressalta-se que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora